Tribunal: CARF
Processo: 16682.721188/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721188/2012-83
ACÓRDÃO
3002-003.652 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2008
IOF CRÉDITO. MÚTUOS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS.
Ao regulamentar a alteração introduzida pelo art. 13 da Lei no 9.779/1999,
o Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, enumerou as operações
sujeitas ao IOF, incluindo a nova hipótese do mútuo celebrado entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (art. 2o, I, c).
Portanto, incide IOF sobre as operações de crédito realizadas entre pessoas
jurídicas não financeiras.
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. APURAÇÃO
PERIÓDICA DE SALDOS CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras
pessoas jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a
apuração periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo
sujeita à incidência do IOF.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo
de lançamento tributário regularmente constituído.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.652 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721188/2012-83
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro
Ribeiro de Gusmão (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Adriano Monte Pessoa

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 08-
47.381 - 3a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto
de Infração lavrado para cobrança de R$ 165.282,90 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e
oitenta e dois reais e noventa centavos), incluídos juros SELIC e multa de ofício de 75%, a título de
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários - IOF, oriunda de operações equivalentes a mutuo no ano-calendário de 2008.
Conforme o Relatório Fiscal, a recorrente teria incorrido em ausência de
declaração/recolhimento do IOF AC 2008, relativo a suposto mútuo efetuado pela empresa
COSANPAR PARTICIPAÇÕES S/A (CNPJ 09.503.936/0001-00), incorporada em 23/06/2009 pela
fiscalizada, tendo em vista a informação constante na linha 16 da Ficha 36A da DIPJ/2009,
referente a créditos com pessoas ligadas.
Na ação fiscal aberta, constatou-se que a COSAN S/A efetuou transferências de
recursos financeiros à COSANPAR PARTICIPAÇÕES S/A a título de Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital – AFAC.
Ademais, analisando os registros contábeis da empresa COSAN S/A INDUSTRIA E
COMERCIO, a fiscalização apontou que tais transferências foram lançadas em débito da conta
1010401001 - CONTA CORRENTE/EMPRESAS LIGADAS (conta do Ativo), correspondendo a um
crédito com pessoa ligada. Verificou-se, assim, que houve uma contínua transferência de recursos
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.652 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721188/2012-83
3
da empresa COSAN S/A INDUSTRIA E COMERCIO em favor da COSANPAR PARTICIPAÇÕES S/A, ora
para fazer frente a pagamento de despesas, ora como aporte de capital, ocorrendo operações de
crédito estruturadas em regime de conta corrente.

O fiscal autuante elaborou a seguinte tabela elucidativa:

A autoridade fiscal, entendeu que os adiantamentos de recursos eram contínuos,
caracterizando contratos de conta corrente. Por não haver prazos de pagamento previamente
definidos, os adiantamentos foram tratados para fins de apuração do IOF como operações de
crédito rotativo.
A ação fiscal se encerrou em 03/12/2012, conforme o Termo de Encerramento de fl.
1.058, ocasião em que, logo após, em 07/12/2012, foi intimada a recorrente da autuação.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação alegando que
estava em fase pré-operacional e que, por isso, foram realizados aportes de capital (por meio de
adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC) e pagamentos de despesas, seguidos dos
respectivos reembolsos, o que configurou entre as empresas, no período autuado, a alternância
das qualidades de credor e devedor. Sustentou se tratar de mero contrato de "conta corrente"
entre as pessoas jurídicas envolvidas.
Em sede de julgamento, os membros da 3a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de
votos no acórdão no 08-47.381, julgaram improcedente a Impugnação da ora Recorrente, por
entender que as operações aludidas tratavam de mútuo. O referido acórdão ficou assim
ementado:

Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.652 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721188/2012-83
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF.
Ano-calendário: 2008

OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS. MÚTUO DE RECURSOS
FINANCEIROS. CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, independentemente da forma pela qual
os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário, sujeitam-se à incidência do
IOF, ainda que o mutuante não seja instituição financeira nem entidade a ela equiparada.
Ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também
quando realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante a existência de
relacionamento entre as pessoas jurídicas envolvidas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Decisões administrativas emanadas de outros órgãos do contencioso, ainda que proferidas
pela segunda instância administrativa, não ostentam efeito vinculante perante as DRJs,
exceção feita àquelas pautadas em Súmula chancelada pelo Ministro da Fazenda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a empresa contribuinte apresentou o Recurso Voluntário que ora se
analisa, em que reforçou todos os mesmos argumentos trazidos em sua impugnação, sustentando
pela ausência da caracterização do mútuo, bem como improcedência do lançamento fiscal em
contratos de conta corrente por sustentar serem operações fora do campo de incidência do IOF.
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O Recurso Voluntário pretende a reforma do Acórdão no 08-47.381 - 3a Turma da
DRJ/FOR, que manteve o lançamento de ofício pela falta de apuração, declaração e recolhimento
do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários - IOF, no ano calendário de 2008 (19/12 – 30/12).
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.652 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721188/2012-83
5
O caso em tela se resume a decidir se as operações realizadas pela recorrente
possuem natureza jurídica de mútuo, apta a atrair a incidência do IOF e multa de 75%.
Passo a decidir.

Alegada Impossibilidade de Incidência de IOF sobre as operações realizadas pela
recorrente: Contratos de Conta Corrente X Mútuo
A recorrente sofreu a seguinte autuação, em razão da existência de saldo credor
pela CosanPar:

Em resposta, aduz em sede recursal que “ao contrário do que afirma a fiscalização,
contrato de mútuo se distingue do contrato de conta corrente pela respectiva causa-função: (i) a
do mútuo consiste em permitir a utilização temporária da coisa fungível pelo mutuário com
obrigação de restituí-la; (ii) a do contrato de conta corrente consiste na organização de uma
relação econômica continuativa entre duas ou mais partes que realizam entre si uma pluralidade
de operações dando origem a fluxos financeiros recíprocos, de tal modo que só no encerramento
da conta se faça a sua liquidação financeira pela diferença.”
Sustenta a recorrente que não se pode afirmar que as transferências caracterizam
contrato de mútuo, e sim tratar-se-iam de contratos de conta corrente de empresas coligadas,
haja vista que o prazo mínimo para se configurar mútuo é, segundo a codificação civil, de pelo
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.652 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721188/2012-83
6
menos trinta dias (e que no presente caso a conta corrente teria remanescido positiva em relação
à Recorrente somente por dez dias).
Vejamos, agora, do que se trata a distinção entre ambas as espécies de negócios
jurídicos mencionados nas razões recursais.

Como se sabe, o contrato de conta corrente se constitui em um mecanismo
de gestão
de recursos
entre empresas
de um mesmo
grupo que desejam
adotar
uma
gestão financeira unificada em uma das pessoas do grupo.
Nesse tipo de contrato, duas ou mais pessoas jurídicas convencionam fazer
remessas sucessivas e recíprocas de valores anotando os créditos e débitos em uma conta única
contábil e registros auxiliares a fim de verificar o saldo exigível ao final de certo prazo. Assim, na
vigência desse contrato não há credor ou devedor, tendo em vista que o montante das remessas
forma um todo homogêneo que somente voltará a individualizar-se ao término do prazo
ajustado, quando se apurará um saldo líquido em data ajustada, que a partir daí passa a ser
exigível.
No caso dos autos, não há prazos de vencimento das obrigações, bem como não
foram formalizados contratos para respaldar a situação jurídica a que se pretendeu proteger da
tributação pelo IOF.
No mérito, o ponto central da defesa se concentra na afirmação de que as referidas
contas contábeis registraram as operações albergadas por verdadeiros contratos de contas
correntes, pois não há neles cláusulas essenciais de um instrumento de empréstimo que
pudessem caracterizá-los como contratos de mútuos e sujeição à incidência do IOF. Sustenta a
recorrente, ainda, que não há sequer o prazo mínimo para a configuração do contrato de mútuo, a
saber, 30 dias.
A recorrente junta aos autos jurisprudência defensiva de sua tese:

“IRPJ - Negócios de mútuo. A conta-corrente relativa a operações entre cor ligadas,
interligadas, controladoras e controladas, não é, em si mesma, bastante para caracterizar
negócio de mútuo. Há que se investigar a natureza jurídica de cada operação objeto do
lançamento, separando aquelas que realmente espelhem mútuo. - Recurso provido.”
Primeiro Conselho de Contribuintes, Processo Administrativo no 102107000.755/88-12,
Sessão de 21.11.1990)

“IRPJ/DECORRÊNCIAS - EXERCÍCIOS DE 198911991 – MÚTUO DESQUALIFICADO -
SUPRIMENTOS NÃO COMPROVADOS – A existência da conta corrente, por si só, não
caracteriza mútuo. Da presunção juris tantum de internação de recursos na contabilidade
a título de suprimento prevista no art. 181 do RIR/80, quando o numerário advém da
própria supridora pessoa jurídica ou de terceiros sem vinculação acionária ou
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.652 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721188/2012-83
7
administrativa, não se beneficia o Fisco para a caracterização do ilícito versando omissão
de receita, devendo, sob pena de fragilidade do lançamento, aprofundar devidamente a
matéria no exame da escrita do supridor e junto a terceiros para avaliação do grau do
pertinente relacionamento jurídico, tudo em respeito ao princípio da tipicidade cerrada do
crédito tributário legalmente exigível. Na rejeição do lançamento matriz rejeitam-se todos
os decorrentes dentro do principio da causa e efeito (...)” (Primeiro Conselho de
Contribuintes, Processo no 10875.002284/96-59, Sessão de 15.10.1997) (destacamos)

Assim, a recorrente argumenta que as transferências realizadas seriam operações
não passíveis de tributação.
Por outro lado, a bem da verdade, o contrato, por si só, não é imprescindível para a
caracterização das operações intituladas de “contratos de conta corrente”.
A partir da análise do Livro Diário da COSANPAR, foram observados os seguintes
valores repassados a coligadas/controladas:

Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.652 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721188/2012-83
8
O IOF foi, então, apurado tendo como base os valores constantes das Contas
Contábeis analíticas supra indicadas, por meio das quais o Contribuinte constou como Credor das
Operações de Créditos e, por conseguinte, responsável pelo respectivo Imposto.
A ora recorrente, em fls. 1101 a 1145, anexa os Termos de Intimação Fiscal e as
informações relativas às notas e documentações solicitadas, permitindo que tanto a DRJ quanto a
fiscalização pudessem cotejar a documentação com o alegado pelo contribuinte.

Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.652 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721188/2012-83
9

Em que pese a defesa apresentada, sendo os aportes financeiros sucessivos
verdadeiras operações de crédito, entendo ser incontestável a autuação efetuada, e descabido o
pedido de improcedência da exigência.
Ora, os aportes de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ligadas, sem prazo e
valor determinado, realizado por meio de lançamentos em conta corrente contábil, caracterizam
as operações de crédito correspondentes a mútuo, independente da formalização de contrato,
cuja base de cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de
cada mês.
No caso dos autos, a movimentação das contas em tela nitidamente evidencia a sua
função de apenas disponibilizar créditos as empresas ligadas de acordo com as suas contingências
operacionais e, por consequência, deve-se atribuir a natureza correspondente a mútuo nessas
operações.
Sabe-se que a escrituração faz prova dos fatos nela registrados, desde que esta seja
mantida com observância das disposições legais e lastreada em documentos hábeis, conforme
dispõem os artigos 378, 379 e 380 do Código do Processo Civil (CPC/1973), bem como o artigo 923
do Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99). Há presunção de veracidade e legitimidade
dos registros contábeis, que, caso mereçam reconsideração, caberia apresentação de prova nesse
sentido pela ora recorrente (o que, mesmo tendo sido feito em instâncias inferiores, não logrou
êxito em comprovar sua linha de defesa).
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.652 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721188/2012-83
10
Por outro lado, as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial, por meio de conta corrente,
sujeitam-se à tributação pelo IOF, nos termos do artigo 13 da Lei no 9.779/99.
O supracitado dispositivo orienta que as operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
ficam sujeitas à incidência do IOF, seguindo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, mas nesse caso o
responsável pela cobrança e recolhimento do IOF seria a pessoa jurídica que concede o crédito.
E não só: o IOF incide não só nas operações de crédito intermediadas por
instituição financeira, mas também nas operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros realizadas entre quaisquer pessoas jurídicas, ou entre pessoa jurídica e
pessoa física, sendo também irrelevante que as operações realizadas tenham se dado entre
empresas do mesmo grupo econômico, pois o dispositivo legal em comento, em nenhum
momento, assim distinguiu, bastando que as referidas operações se caracterizem como
correspondentes a mútuo.
O próprio STF já consignou que o âmbito constitucional de incidência possível do
IOF sobre operações de crédito não se restringe às praticadas por instituições financeiras. Assim, o
imposto poderá incidir sobre negócios jurídicos nos quais alguém efetua uma prestação presente
contra uma prestação futura, ou seja, é a operação por intermédio da qual alguém efetua uma
prestação presente, para ressarcimento dessa prestação em data futura.
A tese de julgamento, cuja numeração na sistemática dos recursos com
Repercussão Geral na corte é a de no 104 (Tema 104/RG), ficou assim consignada: “É
constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não s e
restringindo às operações realizadas por instituições financeiras”.

Este é, justamente, o posicionamento do CARF a respeito da matéria. Vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF CONTA CORRENTE. CRÉDITO
ROTATIVO. MÚTUO. O simples fato de as operações serem realizadas ao abrigo de
conta corrente não obsta à exigência do IOF quando essas representem autênticas
operações de mútuo financeiro entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física, nos termos do art. 13 da Lei no 9.779/99. Configura operação de mútuo,
sujeita à incidência de IOF, o mecanismo de crédito rotativo em conta corrente mantido
entre a pessoa jurídica e seu sócio majoritário, mediante o qual a primeira disponibiliza ao
segundo recursos financeiros que deverão ser restituídos num prazo determinado.
(Acórdão no3402005.974 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 28 de novembro de 2018,
Conselheira Relatora Maria Aparecida Martins de Paula)

Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.652 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721188/2012-83
11
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração: 01/01/2012 a
31/12/2014 DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA GERAL. O prazo para a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário em tributos sujeitos ao lançamento por homologação será contado
conforme o art. 173, I do CTN, nos casos em inexistiu o pagamento antecipado, sendo,
portanto, de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Inteligência do REsp no 973.733/SC. Nos casos em
que a operação de crédito é detectada em créditos rotativos, sem valor específico, o fato
gerador é a disponibilização do crédito e a base de cálculo são os saldos devedores
detectados em cada dia, somados no fim do mês. Como a cada dia em que há saldo
devedor há uma nova disponibilização de crédito, não foi dectectada, neste caso concreto,
a ocorrência da decadência do direito de lançar, tendo em vista que a data de
disponibilização mais antiga compreende o dia 01/01/2012, tendo a notificação do
lançamento de oficio ocorrido em 01/12/2016. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014 OPERAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE
EMPRESAS LIGADAS. CONTA CORRENTE CONTÁBIL. INCIDÊNCIA DE IOF. OPERAÇÃO DE
CRÉDITO CORRESPONDENTE À MÚTUO FINANCEIRO. Os aportes de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ligadas sem prazo e valor determinado, realizado por meio de
lançamentos em conta corrente contábil, caracterizam as operações de crédito
correspondentes a mútuo financeiro previsto no art. 13 da Lei no 9.779/1999,
independente da formalização de contrato, já que o imposto em análise não incide sobre
formas jurídicas, e cuja base de cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores diários
apurados no último dia de cada mês quando não houver valor prefixado. (ACÓRDÃO No:
3301-006.520. Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção.
Conselheiro relator: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR)

No âmbito administrativo, como bem asseverou o acórdão recorrido, o mérito da
presente questão encontra-se devidamente delimitado e definido no âmbito da Solução de
Consulta COSIT no 50, de 26 de fevereiro de 2015, in verbis:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS
–
IOF
EMENTA: OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da forma pela qual
os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre o fato
gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando realizadas
por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação
entre as pessoas jurídicas envolvidas.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.779, de 1999, art. 13; Ato Declaratório SRF no 30, de 1999,
art. 1o; Instrução Normativa RFB no 907, de 2009, art. 7o, caput e §§ 2o e 3o.

Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.652 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721188/2012-83
12
Vale contextualizar que a supracitada Solução de Consulta foi emitida para dirimir
dúvida de pessoa jurídica consulente, tendo por objeto a interpretação do art. 13 da Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, que trata da incidência do IOF sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física,
apontando a decisão exarada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) no Acórdão
no 3101-001.094 – 1a Câmara/1a Turma Ordinária, questionando a possibilidade de abertura pela
consulente em favor de suas controladas de “contas-correntes, para fluxo financeiro bidirecional,
independentemente de se considerar aí operação de mútuo, ensejadora da incidência do IOF, nos
termos da decisão supra”.
A interpretação adotada foi no sentido de que “o imposto previsto no art. 13 da Lei
no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de mútuo que tenham por objeto recursos
financeiros, independentemente da forma pela qual estes sejam entregues ou disponibilizados”, e
que “ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza realizadas por
meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação entre as
pessoas jurídicas envolvidas”.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da
pretensão fazendária. Diante do conjunto probatório existente, não é possível dizer que se trate o
presente caso de típico contrato de conta corrente ou de conta de depósito, mas de mútuo
propriamente dito, sendo ônus do contribuinte demonstrar o contrário.

Conclusão:

Por todo o acima exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento mantendo, por via de consequência, o Auto de Infração recorrido.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 1547
DF CARF MF
Original